Tribunal: TJDFT
Processo: 0033432-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0033432-79.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL GONCALVES RAMIREZ MIGUEL, WAGNER RICARDO RAMIREZ MIGUEL, WALDNEY ROGERIO RAMIREZ MIGUEL, ESPOLIO DE WALNEY ROBERTO RAMIREZ MIGUEL, GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE APELADO: CIRMONICA ROSA, DENISE RIELLA TORRES, GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE, IRANI FRANCO RIELLA DA FONSECA, BRUNA MARIA ROSA RAMIREZ MIGUEL, MARIA LUIZA ROSA RAMIREZ MIGUEL, WAGNER RICARDO RAMIREZ MIGUEL, WALDNEY ROGERIO RAMIREZ MIGUEL, ESPOLIO DE WALNEY ROBERTO RAMIREZ MIGUEL REPRESENTANTE: CIRMONICA ROSA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE e WAGNER RICARDO RAMIREZ MIGUEL e OUTROS em face da sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada por WAGNER RICARDO RAMIREZ MIGUEL e OUTROS, julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão do negócio jurídico consubstanciado no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, celebrado em 29/08/2007, deferindo aos autores, como consequência, a reintegração na posse do imóvel. Em face da sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Da análise dos autos, observa-se que os autores não demonstraram o recolhimento do preparo recursal, conforme exigido pelo artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Embora tenham postulado, ao final do recurso, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não juntaram aos autos a declaração de hipossuficiência – ou quaisquer outros elementos capazes de comprovar os pressupostos essenciais ao deferimento de tal pleito, tampouco apresentaram fundamentos à pretensão deduzida. Ressalta-se que, na origem, não foi pleiteado o benefício da gratuidade de justiça, tendo os autores, inclusive, recolhido as custas iniciais. Após o falecimento do Sr. Walney Roberto Ramirez Miguel, foram habilitados os herdeiros, dentre eles as duas filhas menores, representadas por sua genitora, Cirmônica Rosa. Esta última, por sua vez, apresentou declaração de hipossuficiência em ID 16008707, no entanto, não houve decisão do juízo de origem sobre eventual gratuidade de justiça. Ante o exposto, concedo aos apelantes/autores WAGNER RICARDO RAMIREZ MIGUEL E OUTROS, sob pena de deserção, comprovar a modificação da situação financeira que justifique a alegada hipossuficiência econômica ou efetuar o recolhimento do preparo recursal. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator